Tribunal: TJMT
Processo: 1009790-75.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009790-75.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANDO MAYK DE CAMPOS FLORES - CPF: 045.047.651-01 (EMBARGANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da redução da capacidade laborativa do segurado para fins de concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão (CPC/2015, art. 1.022).

4. O acórdão embargado analisou de maneira expressa e fundamentada a questão da redução da capacidade laborativa, concluindo que o laudo pericial não apontou comprometimento funcional suficiente para justificar a concessão do benefício.

5. O laudo pericial, imparcial e tecnicamente fundamentado, concluiu que, apesar da amputação parcial do dedo, não há comprometimento funcional relevante para a atividade do segurado.

6. A mera discordância quanto ao laudo não configura omissão ou contradição, sendo inviável a reanálise da matéria em sede de embargos de declaração.

7. O princípio do
in dubio pro misero
não pode ser aplicado para afastar a conclusão pericial clara e categórica quanto à ausência de redução da capacidade de trabalho.

8. A tese firmada no Tema 416/STJ foi expressamente considerada no julgamento, sendo reafirmado que a concessão do benefício requer prova da redução da capacidade laboral, o que não restou evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; AgInt no AREsp 2.573.270/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Giovando Mayk de Campos Flores
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

O embargante sustenta que a decisão embargada contém omissão e contradição, pois não teria analisado adequadamente o impacto da amputação parcial do terceiro dedo da mão direita em sua capacidade laborativa, especialmente considerando sua profissão de mecânico de motocicletas.

Alega, ainda, que há contradição no laudo pericial, pois, embora o perito tenha reconhecido limitação grave na mobilidade articular da interfalangeana distal, concluiu pela ausência de redução da capacidade de trabalho. (ID 268295283)

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 269783777)

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer eventuais dúvidas ou omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Buscam, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou ainda a sua integração, quando houver omissão acerca de ponto sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado (CPC/2015, art. 1.022).

A despeito das alegações do embargante, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. O acórdão enfrentou de maneira expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. O Tribunal deixou claro que a concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91, a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi demonstrado no caso concreto.

O laudo pericial judicial, cuja imparcialidade não foi contestada, concluiu que, apesar da amputação parcial do dedo, não houve comprometimento funcional suficiente para caracterizar a redução da capacidade laborativa do segurado.

Não há contradição na conclusão do laudo pericial. A mera constatação de uma limitação funcional não implica, necessariamente, a redução da capacidade para o trabalho. A decisão embargada foi clara ao apontar que o perito analisou detalhadamente a situação do embargante e concluiu, com base nos exames clínicos, que ele não sofreu prejuízo funcional relevante para suas atividades habituais. A discordância do embargante com a conclusão do perito não configura contradição na decisão judicial, mas apenas inconformismo com o resultado da perícia.

O embargante também invoca o princípio do
in dubio pro misero
, sustentando que a dúvida sobre sua capacidade laborativa deveria ser resolvida em seu favor.

No entanto, esse princípio não pode ser aplicado de forma automática para afastar a prova pericial produzida nos autos, ainda mais quando o laudo é categórico em sua conclusão, razão pela qual não se pode falar em dúvida a ser interpretada em favor do segurado.

Essa mesma conclusão se aplica à alegação de que o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça não teria sido considerado. A decisão embargada abordou expressamente esse entendimento e destacou que, mesmo à luz dessa tese, a concessão do benefício exige a demonstração da efetiva redução da capacidade para o trabalho, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Nessa perspectiva, o embargante, na realidade, busca reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, pretendendo que esta Câmara adote entendimento mais favorável aos seus interesses. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, sendo cabível por meio de outros recursos processuais, e não por meio desta via.

Esclareço, ademais, que o magistrado não está obrigado a analisar individualmente todos os fundamentos jurídicos suscitados pela parte, sendo suficiente que a decisão aplique a legislação mais adequada ao caso concreto, conforme a convicção do julgador, desde que observe a congruência com os fatos do processo.

São inúmeros os julgados nesse sentido, inclusive do próprio STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ANULAÇÃO. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

[...]

III - Ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação dos arts. 9o, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, haja vista que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV - Na jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 07/03/2018).

V - Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do Tema 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI-QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJU de 13/08/2010).

VI - Nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, decisão não fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o caso dos autos. Portanto, ao contrário do pretende fazer crer a parte recorrente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. No mesmo sentido: (AgInt no REsp 1.683.366/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

VII - Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: REsp 1.666.265/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21/03/2018; REsp 1.667.456/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017; REsp 1.696.273/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.

VIII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IX - Ainda de acordo com o entendimento dominante desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. A propósito, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020.)

X - O acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015.

XI - Não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente, quando já enfrentada a questão sob outro enfoque (AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, DJU de 27/10/1997).

XII - Embora o Tribunal a quo não tenha enfrentado a problemática relativa à responsabilidade da construtora nos termos pretendidos, o aresto impugnado consignou expressamente que restaram devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade envolvendo à recorrente, acentuando a pertinência da condenação, resultante do dano patrimonial e da lesão ambiental, que inclui o déficit temporal de perda ambiental, pelo dano suportado pela vegetação de manguezal e restinga suprimidas, há pelo menos 12 anos, consoante informações colhidas na instrução do inquérito civil e da ação civil pública, e cujas funções ambientais deixarão de ser prestadas, porquanto não haverá demolição do edifício.

XIII - O acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução das controvérsias, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

XIV - Ao contrário do que pretende fazer crer, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.573.270/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) (
destaquei
)

Ainda, no mesmo sentido:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 6.o, INCISO XIV, DA LEI N.o 7.713/88. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXGESE DO ART. 111, DO CTN E TEMA 250, DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou devidamente as matérias suscitadas e fundamentou a inexistência de direito à isenção tributária, uma vez que a enfermidade da embargante não se enquadra no rol taxativo do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 250).

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, pois a matéria foi expressamente enfrentada, afastando a possibilidade de interpretação extensiva ou analógica para concessão de isenção tributária.

5. O mero inconformismo da parte embargante com a decisão desfavorável não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O rol do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88 é taxativo, sendo vedada a concessão de isenção de imposto de renda a patologias não expressamente previstas.”

“2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 8.213/91, arts. 20, I e II, e 21-A; Código Tributário Nacional, art. 111; CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1116620/BA (Tema 250); STF, RE 630137 (Tema 317).

(N.U 1043757-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025))

Dessa forma, a interposição de embargos de declaração é cabível exclusivamente para impugnar vícios específicos do ato decisório, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, a modificar a decisão para adequá-la ao entendimento do embargante, tampouco a atender pretensões que traduzam mero inconformismo ou que possibilitem a reanálise de matéria já decidida.

Por fim, quanto ao almejado prequestionamento, consigno ser dispensável a manifestação expressa desta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais invocados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Face o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025